Tribunal: TJSP
Processo: 1092264-20.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRETENSÃO DEDUZIDA PELA ASSOCIADA, EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DISSIMULADA PELA PRÁTICA DE ATO COOPERATIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS – ABUSIVIDADE - EXEGESE DO ARTIGO 39, INCISO XII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRETENSÃO DEDUZIDA PELA ASSOCIADA, EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DISSIMULADA PELA PRÁTICA DE ATO COOPERATIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS – ABUSIVIDADE - EXEGESE DO ARTIGO 39, INCISO XII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO – RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.